Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido e o condenou a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 29.359,14, referente a descontos supostamente indevidos de imposto de renda, bem como em obrigação de fazer para que haja a interrupção da cobrança de tal tributo. Segundo a inicial, desde o ano de 2013 o autor já vinha sendo beneficiado com isenção de imposto de renda, uma vez que portador de neoplasia maligna. Entretanto, após ser reavaliado por junta médica oficial, no ano de 2018, o Distrito Federal revogou o benefício, sob o fundamento de que a doença não mais subsistia.

2. Preliminar de incompetência absoluta: defende o recorrente a necessidade de perícia técnica para que o diagnóstico da doença do autor – neoplasia maligna – possa ser identificado. Entretanto, existe suficiente prova documental para este fim, em especial laudos assinados por profissionais médicos, o que torna desnecessária a produção da prova técnica. Preliminar rejeitada.

3. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998 destaca que o portador de neoplasia maligna fica isento do pagamento de imposto de renda sobre seus proventos. Na interpretação do alcance normativo de tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade” (Súmula 627 do STJ).

4. Isto é, “o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros” (STJ, MS no 21.706/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, julgado em 23/09/2015. Partes: Jorge Alberto Duardes Boabaid versus Comandante do Exército Tributário).

5. No caso em análise, o próprio Distrito Federal já havia concedido anteriormente a isenção do tributo por reconhecer a neoplasia maligna, de modo que, na forma da jurisprudência supracitada, o fato de os sintomas da doença eventualmente não serem mais detectáveis não é suficiente para implicar na revogação do benefício.

6. Neste mesmo sentido, cito precedentes do TJDFT: Acórdão 1235217, 07061800420198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020. Partes: Terezinha Amorim de Oliveira Kramer versus Distrito Federal; Acórdão 1165990, 07063868620178070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019. Partes: João Ferreira Maia versus Distrito Federal.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Recorrente isento do recolhimento de custas. Condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.